Tribunal: TJBA
Processo: 0005471-19.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005471-19.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLAUDIONOR SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo réu Claudionor Silva dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. 2. Policiais Militares realizavam ronda no bairro Feira X quando observaram o Denunciado tentar empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura policial. Após abordagem e revista pessoal, encontraram em poder do Acusado 10 (dez) pedras de crack e a quantia de R$121,00 (cento e vinte e um reais) em espécie. 3. Substância entorpecente foi confirmada por laudo de constatação. Apelante alegou ser usuário de entorpecentes e negou a traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta é materialmente atípica por aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se deve ocorrer desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes seus requisitos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Droga apreendida (crack) possui alto poder de destruição física e psíquica, com elevada nocividade social. 6. Circunstâncias do flagrante evidenciam destinação comercial: entorpecente fracionado em dez porções individualizadas, acondicionadas de forma típica ao comércio ilícito, portava dinheiro em espécie composto por notas fracionadas compatíveis com comercialização de drogas em pequena escala. 7. Tentativa de fuga ao perceber aproximação policial, conjugada aos demais elementos probatórios, demonstra reprovabilidade concreta da conduta. Depoimentos dos policiais militares, prestados sob crivo do contraditório constituem meio de prova idôneo. 8. Condição de usuário de drogas não elide reconhecimento do delito de tráfico. Figuras do usuário e traficante podem coexistir na mesma pessoa, prevalecendo a infração mais grave pelo princípio da consunção e proporcionalidade. 9. Destinação da droga diferencia os crimes dos arts. 28 e 33 da Lei n.º 11.343/06. Conjunto probatório demonstra intuito mercantil, não havendo comprovação de dependência toxicológica alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância em crimes de tráfico de drogas exige análise das circunstâncias concretas, sendo inviável quando presentes elementos indicativos de destinação comercial. 2. O fracionamento da droga em porções individualizadas, a posse de dinheiro em notas fracionadas e a tentativa de fuga policial constituem indícios de traficância. 3. A condição de usuário de drogas não impede o reconhecimento do crime de tráfico quando presentes elementos probatórios da destinação comercial. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/06, arts. 28, §2.º, 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103359, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 18.05.2010; STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 146656/SC, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, j. 03.12.2009; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0005471-19.2012.8.05.0080, oriunda da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante o Réu CLAUDIONOR SILVA DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora